Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-19.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007624-19.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YURI FERREIRA QUEIROZ - CPF: 053.696.121-29 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PETINI - CPF: 046.986.741-82 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007624-19.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Yuri Ferreira Queiroz e

Centro De Educacao Do Pantanal LTDA – EPP (FAPAN)

Recorrida(s):

Yuri Ferreira Queiroz E

Centro De Educacao Do Pantanal LTDA – EPP (FAPAN)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. ENSINO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS PENDENTES. AUSÊNCIA DE REPASSE DE INFORMAÇÕES ACADÊMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é aluno da IES entre os anos de 2018 a 2022, tendo sido transferido da faculdade Estácio, na cidade do Rio de Janeiro, onde cursou 2 semestres, sendo realizada regularmente a sua transferência. Afirma que foi matriculado na Ré no 3° semestre do curso, precisando cursar algumas disciplinas em outras turmas para adequar-se à grade curricular.

3. Aduz que as disciplinas a serem regularizadas foram devidamente acompanhadas pelo coordenador do curso e que em seu portal do aluno inexistia informação de pendências, ocorre que, em 10/2021, solicitou junto com a sua turma a colação de grau antecipada, a ser realizada em 04/02/2022, no entanto, em 03/02/2022 foi surpreendido com a comunicação que não poderia participar da colação de grau, visto que havia algumas disciplinas pendentes: Sociologia, Escultura Dental, Fisiologia I, Histologia e Embriologia.

4. Assevera que o coordenador em momento algum informou qualquer pendência, bem como no portal do aluno inexiste qualquer informação, de modo que acreditava que sua grade se encontrava regular. Em suas razões recursais, pugna pela majoração do quantum indenizatório a título de dano moral.

5. Em contrapartida, a IES sustenta que não houve falha na prestação de serviços por parte da Requerida, não logrando êxito a parte Autora sequer demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, visto que o aluno não havia cursado as disciplinas necessárias para estar apto a colar grau, devendo cumprir com toda a grade curricular obrigatória para que possa concluir o curso, como todos os outros alunos do curso. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

6. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o Autor logrou êxito em comprovar que não foi informado pelo coordenador do curso acerca da existência matérias pendentes, aliado a isto houve a juntada de fotos da tela do sistema interno da Reclamada, onde não consta qualquer pendência na aba “Disciplinas pendentes”.

7. Cumpre destacar que a IES não logrou êxito em comprovar que comunicou os fatos ao Autor dentro de um prazo razoável, de modo que não restou impugnada a alegação Autoral de que tomou conhecimento dos fatos, um dia antes da colação de grau prevista. Portanto, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar, ante os transtornos e danos acarretados ao consumidor.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Caberia ao Requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Em contestação, a Requerida alega que não houve falha na prestação de serviços por parte da Requerida. Aduz ainda que não há qualquer descumprimento contratual, uma vez que, seus termos são elaborados com base no princípio da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, buscando a isonomia entre as partes, visto que o aluno não havia cursado as disciplinas necessárias para estar apto a colar grau, devendo cumprir com toda a grade curricular obrigatória para que possa concluir o curso, como todos os outros alunos. Por sua vez, a parte requerida não apresentou elementos para desconstituir as alegações apresentadas pelo autor, por exemplo de que o autor foi informado com antecedência que não poderia colar grau com a sua turma, uma vez que havia matérias pendentes”.

9. No tocante a pretensão de majoração do quantum indenizatório, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que o valor arbitrado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, DECIDO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES para: a) CONDENAR a parte reclamada a pagar ao autor a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023